Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728561-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HEITOR DURAES DE AQUINO D E S P A C H O Intime-se o Agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e os documentos juntados pelo Agravante (IDs 79856334 a 79856337). Após, encaminhem-se os autos para manifestação do Ministério Público, no mesmo prazo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator